Tribunal: STF
Processo: HC 190605
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTEAPREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
    2. Na hipótese, foi considerado elemento concreto – a expressiva quantidade e variedade da droga apreendida – para agravar a reprimenda do delito de tráfico de drogas em 2 (dois) anos na primeira fase da dosimetria, evidenciando que o aresto objurgado está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte. Precedentes.
    3. Não se pode considerar ilegal a elevação da pena-base na espécie, especialmente em se considerando que a ponderação das circunstâncias judiciais não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o juízo competente eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado no caso concreto, em que foi estabelecido um aumento proporcional.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação do Ministério Público a fim de majorar a pena para 7 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 577.212, Ministro Jorge Mussi, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Afirma que “ousa a defesa em não se resignar com a proclamação de que a apreensão de menos de 250g (duzentos e cinquenta gramas) de entorpecentes, como ocorreu no caso concreto em análise, seja efetivamente revestida dos contornos de expressividade que autorizem, legitimamente, com espeque no artigo 42 da Lei Federal nº 11.343/06, a exasperação de um quinto na sanção basilar do ora paciente”.
    6. Prossegue a narrativa para afirmar que “a defesa não discorda da afirmação de que, à luz das regras vigentes no ordenamento penal, pode, de fato, o órgão jurisdicional avaliar as circunstâncias judiciais, de acordo com o seu prudente juízo valorativo”. Contudo, no caso, “não houve a devida ponderação de tais circunstâncias judiciais, à luz do suporte fático contido na denúncia e cristalizado pelas instâncias de origem, o que é fundamental para o devido atendimento aos dispositivos legais acima mencionados, bem como ao próprio comando que emana da norma prevista no artigo 93, inciso IX, do Texto Constitucional”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja restabelecida a r. sentença de primeiro grau, fixando-se a pena- base no mínimo legal, ou para que, subsidiariamente, ocorra este aumento no patamar de 1/8 (um oitavo) da pena mínima”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Não bastasse isso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).
    12. Na hipótese de que se trata, o Juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal. Em seguida, majorou a pena em 1/6, em razão da reincidência criminosa do condenado. O Tribunal estadual, em sede de apelação, fixou a pena pena-base 1/5 acima do mínimo legal, com respaldo na variedade e na quantidade da droga apreendida (“52 (cinquenta e dois) tabletes de maconha, 47 (quarenta e sete) flaconetes de cocaína, 105 (cento e cinco) papelotes de cocaína e 33 (trinta e três) pedras de ‘crack”). Na sequência, majorou a pena em 1/6 em razão da reincidência criminosa do ora paciente. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator